Tribunal: TJBA
Processo: 0003205-93.2012.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003205-93.2012.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE MAILSON DA CONCEICAO OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INC. II DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. LEGITIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INVIABILIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Do caso em exame. 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ MAILSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que, nos autos da ação penal nº 0003205-93.2012.8.05.0004, pronunciou o recorrente para ser submetido a júri popular pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), do Código Penal. 2. Consta na peça acusatória de ID 283531068 que, no dia 03 de fevereiro de 2012, por volta da meia-noite, no interior do alojamento da empresa Biofire, localizado no Distrito Industrial de Alagoinhas/BA, o denunciado teria assassinado a vítima José Paulo da Conceição Santos, conhecido como "Galego", mediante a utilização de uma arma branca (faca do tipo peixeira). Segundo narra o órgão ministerial, o crime teria sido motivado por uma discussão banal acerca de quem seria a pessoa mais "malandra" no grupo de funcionários, momento em que o réu se dirigiu à cozinha, apoderou-se da faca e desferiu um golpe certeiro no coração da vítima, evadindo-se do local imediatamente após o ato. II. Questão discutida. 3. Inconformado, o acusado interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões recursais, a defesa técnica sustenta as seguintes teses: a) o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP; b) a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), alegando ausência de intenção de matar (animus necandi) e a ocorrência de desistência voluntária após o desferimento de um único golpe; c) a impronúncia do recorrente por insuficiência de provas quanto ao dolo; e d) o decote da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que houve discussão prévia acalorada entre as partes, o que descaracterizaria a futilidade exigida pelo tipo penal qualificado. III. Razões de decidir. 4. É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação. 5. Depreende-se da análise acurada dos autos que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio de robusto acervo documental e pericial. Destaca-se, em especial, o Laudo de Exame de Necrópsia nº 2012 02 PM 000374-01 (ID 283533788), o qual descreve, com rigor técnico, a existência de uma lesão pérfuro-incisa retilínea na região torácica esquerda da vítima, medindo aproximadamente 4,5 cm de comprimento por 2,0 cm de largura. No que tange aos indícios de autoria, os elementos colhidos ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conferem o suporte necessário para o juízo de admissibilidade da acusação. 6. O conjunto probatório evidencia que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, atendendo aos requisitos legais para a submissão do caso à apreciação do Tribunal do Júri. 7. A defesa técnica pleiteia, a absolvição sumária do recorrente, sustentando que este agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal. Compulsando o acervo probatório, verifica-se que, embora tenha havido uma discussão verbal prévia entre as partes — iniciada, segundo os relatos, por provocações mútuas sobre quem seria "mais malandro" —, não há prova inequívoca de que a vítima estivesse prestes a perpetrar uma agressão física injusta contra o réu. 8. No caso concreto, a divergência entre a versão do réu e os depoimentos testemunhais sobre a iminência da agressão, somada à letalidade do golpe desferido contra vítima indefesa, impede o reconhecimento antecipado da ilicitude da conduta. Tais questões demandam um exame exauriente das provas e da intenção subjetiva do agente, tarefa que incumbe soberanamente aos jurados. Pelo exposto, não sendo a legítima defesa manifesta e inconteste, mantém-se a submissão do recorrente ao julgamento popular, em observância ao princípio in dubio pro societate. 9. Subsidiariamente, pleiteia, o Recorrente, a desclassificação do crime doloso contra a vida doloso para o crime de lesão corporal com resultado morte, dada a ausência de animus necandi. 10. É sabido que no processo penal vige o princípio da correlação, pertinência ou congruência, segundo o qual entre a inicial acusatória e a sentença deve haver um liame, de forma tal que aquela limita esta, consubstanciando-se em obediência aos ditames da garantia processual de respeito ao contraditório, à imparcialidade do juiz, à inércia da jurisdição e ao sistema acusatório consagrado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Entrementes, se por um lado o Juiz sentenciante está adstrito à peça inaugural da acusação, de outra banda o Código de Processo Penal, em seu art. 41, traz a imposição de que a exordial deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir que o acusado tome ciência e se defenda dos fatos a ele imputados para que possa, assim, exercer sua defesa com a plenitude que lhe é garantida pela Constituição Federal 11. No caso em apreço, a análise das circunstâncias objetivas do crime fornece indícios que impedem a desclassificação imediata pretendida. O recorrente, munido de uma faca do tipo peixeira, atingiu a vítima José Paulo da Conceição Santos em região de altíssima letalidade: o átrio esquerdo do coração. A doutrina e a jurisprudência pátrias ensinam que a sede da lesão é um dos principais critérios para a aferição do elemento subjetivo. O atingimento direto de órgão vital, por meio de instrumento pérfuro-cortante, constitui indício veemente de que o agente, no mínimo, anuiu com o resultado letal. 12. A tese defensiva de que a unicidade do golpe comprovaria a ausência de intenção homicida não prospera como argumento absoluto neste estágio processual. A quantidade de golpes não é fator determinante para a exclusão do dolo, especialmente quando a única investida é dirigida com precisão e força contra o tórax, região que abriga órgãos essenciais à vida. A previsibilidade do óbito em tal cenário é evidente, o que atrai a possibilidade de configuração do dolo direto ou eventual. 13. Ademais, revela-se juridicamente equivocada a invocação do instituto da desistência voluntária (art. 15, CP) para justificar a desclassificação quando o resultado morte já se consumou. A desistência voluntária pressupõe que o agente interrompa a execução do crime, impedindo que o resultado pretendido ocorra. No presente caso, o resultado morte foi efetivamente alcançado em virtude da lesão provocada pelo réu. Portanto, se o dolo inicial for identificado como homicida, o crime estará consumado, tornando-se logicamente incompatível com a "ponte de ouro" da desistência. 14. Por fim, a defesa requer o decote da qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, sustentando que a existência de uma discussão prévia e acalorada entre as partes afastaria a futilidade da motivação. Argumenta que o desentendimento prolongado retira o caráter de insignificância necessário para a configuração da forma qualificada do homicídio. 15. No caso concreto, os elementos probatórios indicam que o crime teve como estopim uma altercação verbal iniciada por questões de somenos importância, relacionadas a provocações sobre quem seria o "mais malandro" entre os colegas de alojamento. Tal motivação revela-se, em tese, ínfima e banal, evidenciando uma flagrante desproporção entre o móvel da conduta e o extermínio da vida humana. 16. A análise minuciosa sobre a relevância da discussão e o estado anímico do agente no momento do crime é matéria que demanda incursão profunda no mérito da causa, o que é vedado ao juízo togado nesta etapa processual. Cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa, avaliar se o contexto de animosidade relatado foi suficiente para elidir a futilidade ou se a reação do recorrente permaneceu desmedida diante da provocação sofrida. 17. Dessa forma, havendo indícios mínimos de que o crime foi impelido por motivação banal e desproporcional, a manutenção da qualificadora na pronúncia é medida que se impõe, preservando-se a soberania dos veredictos. 18. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 19. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso. IV. Do dispositivo. 20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0003205-93.2012.8.05.0004, em que é recorrente JOSÉ MAILSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça